Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053750-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALTINO SOUSA VILELA TORRES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA GODINHO ARAUJO, REGINA CELI SINGILLO, ALBERTO BRANCO JUNIOR, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, EDUARDO CHALFIN, EDEMILSON KOJI MOTODA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Altino Sousa Vilela Torres contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de consórcio, no qual se pleiteava a suspensão e diluição de parcelas vencidas durante o período inicial da pandemia de COVID-19, sob alegação de onerosidade excessiva, bem como se arguia nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Imprevisão, com a consequente revisão do contrato de consórcio em razão dos efeitos econômicos da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, nos termos do art. 370 do CPC.

A comprovação de redução de renda e de onerosidade excessiva possui natureza eminentemente econômica, exigindo prova documental robusta, sendo a prova testemunhal insuficiente para tal finalidade.

A aplicação da Teoria da Imprevisão não é automática, mesmo diante da pandemia, exigindo demonstração concreta do impacto substancial e individualizado na relação contratual.

O ônus da prova quanto à onerosidade excessiva incumbe ao autor, que deve comprovar o nexo causal entre o evento extraordinário e a incapacidade de cumprimento da obrigação, conforme art. 373, I, do CPC.

A ausência de documentos idôneos, como extratos bancários, balanços ou demonstrativos contábeis contemporâneos, impede o reconhecimento da alegada onerosidade excessiva.

O recebimento de auxílio emergencial indica mitigação da alegada incapacidade financeira, enfraquecendo a tese de desequilíbrio contratual extremo.

O contrato de consórcio possui natureza solidária e coletiva, sendo necessário preservar o equilíbrio do grupo, o que inviabiliza a flexibilização individual sem prova robusta.

Não se demonstra a existência de vantagem extrema da administradora, requisito indispensável à aplicação do art. 478 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11, 98, §3º; CC, arts. 317 e 478; Lei nº 11.795/08, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.032.878/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/04/2023; STJ, REsp nº 2.161.565/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/10/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001946-10.2022.8.05.0154, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 30/06/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.